Tribunal: TJBA
Processo: 0005094-86.2006.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005094-86.2006.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL-REGIONAL ILHEUS/BA e outros

Advogado(s)
:
ARISTOTELES SANTOS PENHA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: CLARO S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, ARISTOTELES SANTOS PENHA

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS SUSCITADOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

I – Em seus aclaratórios,

ambos os litigantes suscitam vícios no julgado. Entretanto, não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que, analisando todos os argumentos das partes e provas produzidas no feito,
conclui pela manutenção da sentença de 1º Grau.

II – Os recursos horizontais manejados por ambos os litigantes pretendem o rejulgamento da causa, absolutamente dissociada do escopo normativo previsto pelo artigo 1.022, do CPC vigente, inclusive quando os aclaratórios são versados para fins de prequestionamento.

III-
Descabem embargos de declaração para fins de correção de suposta omissão, obscuridade, ou contradição entre o julgado vergastado e teses jurídicas sustentadas pelos embargantes.

IV – Petição inicial que veicula cumulação de pedidos, obrigação de não fazer (“abster-se de negativar o nome do autor”), obrigações de fazer (“suspensão do fornecimento do serviço” e “suspensão de cobrança”) e obrigações de pagar (restituição de valores e indenização por danos morais). Arbitramento da verba sucumbencial em conformidade com o TEMA 1076 do STJ. V - Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005094-86.2006.8.05.0103
, em que figuram como EMBARGANTES
ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL-REGIONAL ILHEUS/BA e
CLARO S.A.,

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,

à unanimidade
de votos, em
REJEITAR ambos os recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos simultaneamente pelos litigantes
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da Relatora.